Tribunal: STF
Processo: HC 256296
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Carlos Eduardo Lopes Mariano, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 212.620/SP, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a 12 anos e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso nos artigos 33, caput e 35, caput, ambos, cominados como artigo 40, inciso III, todos da Lei nº 11.343/06 e no artigo 180, caput, do Código Penal, todos na forma do artigo 69 do Código Penal. 



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, cerceamento de defesa por parte do Juízo de origem, por não haver intimado pessoalmente o paciente quanto ao teor da sentença. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a nulidade da decisão, “especificamente em relação à certificação do trânsito em julgado, determinando a intimação pessoal do paciente CARLOS EDUARDO LOPES MARIANO, réu preso, sobre a sentença prolatada em termo separado, oportunidade em que deverá expressar seu interesse em recorrer da sentença e a declaração de nulidade da prova e seus atos posteriores”. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado no agravo regimental no recurso especial que teve seguimento negado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO DA SENTENÇA EM AUDIÊNCIA. ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que "a lei processual penal não exige a advertência aos réus de que eles podem recorrer da sentença, no momento da intimação, sendo irrelevante tal advertência se eles estão soltos e têm advogado constituído, regularmente intimado e que apresentou embargos declaratórios. [...] O prazo recursal não pode ser devolvido se os réus foram devidamente intimados da sentença, assim como o seu defensor constituído (RHC n. 21.148/SC, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ /MG), 5ª T., DJe 5/11/2007). 2. Na espécie, uma vez que tanto o recorrente quanto o seu advogado foram pessoalmente intimados – ainda em audiência – da sentença condenatória, e uma vez transcorrido integralmente o prazo para a interposição do recurso de apelação, não identifico nenhuma ilegalidade manifesta capaz de desconstituir o trânsito em julgado da condenação. Ao contrário do que afirma a defesa – de que o recorrente "não foi indagado, pela MM. Magistrada, se [...] tinha interesse em recorrer da sentença, tampouco informado de que estava sendo intimado naquela oportunidade" –, a ata da audiência é cristalina ao informar que, "pela MM. Juiza de Direito foi prolatada a sentença por termo em separado, a qual foi feita uma síntese para as partes em audiência e disponibilizada no SAJ" e os "acusados e seus Defensores manifestaram no sentido de se valerem do prazo processual legal para eventual interposição de recursos". 3. Agravo regimental não provido”. (e-doc. 10)



    Ademais, transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho do voto condutor do acórdão proferido no agravo regimental:  



    “Com efeito, faço lembrar que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento de que "a lei processual penal não exige a advertência aos réus de que eles podem recorrer da sentença, no momento da intimação, sendo irrelevante tal advertência se eles estão soltos e têm advogado constituído, regularmente intimado e que apresentou embargos declaratórios. [...] O prazo recursal não pode ser devolvido se os réus foram devidamente intimados da sentença, assim como o seu defensor constituído (RHC n. 21.148/SC, Rel. Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), 5ª T., DJe 5/11/2007, destaquei). 



    Assim, uma vez que tanto o paciente quanto o seu advogado foram pessoalmente intimados – ainda em audiência – da sentença condenatória, e uma vez transcorrido integralmente o prazo para a interposição do recurso de apelação, não identifico nenhuma ilegalidade manifesta capaz de desconstituir o trânsito em julgado da condenação.



    Ao contrário do que afirma a defesa – de que o recorrente "não foi indagado, pela MM. Magistrada, se [...] tinha interesse em recorrer da sentença, tampouco informado de que estava sendo intimado naquela oportunidade" –, a ata da audiência é cristalina ao informar que, "pela MM. Juíza de Direito foi prolatada a sentença por termo em separado, a qual foi feita uma síntese para as partes em audiência e disponibilizada no SAJ" e os "acusados e seus Defensores manifestaram no sentido de se valerem do prazo processual legal para eventual interposição de recursos". 



    Como visto, o acórdão ora impugnado vai ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "não há falar em violação do dever de intimação pessoal da sentença condenatória, quando, presentes o réu e seu advogado em audiência de instrução, debates e julgamento, de onde saíram devidamente intimados do decisum " (HC n. 319.071/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 23/4/2015)”. (e-doc. 10, p. 4, grifei)  



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado,.



    Com efeito, conforme ressaltado pelo STJ, tanto o paciente quanto seu defensor foram devidamente intimados da sentença condenatória em audiência, buscando-se imprimir celeridade processual, tornando desnecessária a expedição de mandado de intimação pessoal do réu. 



    Nesse sentido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trafico de drogas. (art. 33, c/c o art. 35, da lei 11.343/2006). 3. Alegação de nulidade em razão da ausência de intimação pessoal da sentença condenatória. 4. Lavratura em audiência de instrução e julgamento. 5. Presentes o réu e seu advogado constituído. 6. Intimação no próprio ato com as devidas formalidades legais. 7. Prejuízo não comprovado. Inexistência de nulidade. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 226229 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 1/06/2023, grifei)



    Ademais, quanto à nulidade processual, a jurisprudência do STF encontra-se consolidada no sentido de que “o princípio do ‘pas de nullité sans grief’ exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2.6.2017). 



    A esse respeito, confiram-se:  



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO POR ESTA SUPREMA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVERSÃO NA ORDEM DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS. INDEFERIMENTO DE PERGUNTAS DA DEFESA. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO PARA O ACUSADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTINUIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA DE FATO QUE ULTRAPASSA OS LIMITES RESTRITOS DO HABEAS CORPUS.” (HC nº 95.786/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 6/2/09);  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. FURTO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DO RÉU EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (ARE nº 1.240.453/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 4/12/19).  



    Perfilham esse entendimento: HC nº 100.515, Segunda Turma, Relator para acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe de 1709/12; e RHC nº 205.735-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 22/10/21.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente